Tribunal: STF
Processo: RE 1404248
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 86, pp. 4/5): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS NA LEI Nº 3.999/61. CONSELHO PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Tutela cautelar antecedente proposta pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, almejando, inicialmente, a suspensão do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada (que previu a abertura de vagas para o cargo de odontólogo, com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 1.200,00 - mil e duzentos reais), para que o Edital 01/2020 se adequasse à carga horária e ao piso salarial fixados na Lei nº 3.999/61 (jornada de 20 horas semanais e piso salarial de três salários mínimos), bem como que os mesmos fossem aplicados aos efetivos, celetistas e contratados que desenvolvem atividades na edilidade. Após a concessão parcial da tutela de urgência, que determinou que a Prefeitura de São José da Lagoa Tapada retificasse o Edital, adequando o piso salarial da categoria de Odontólogo ao fixado na Lei n.º 3.999/61, permanecendo o certame suspenso apenas quanto a este cargo, até que o Município réu efetuasse a devida retificação, o CRO-PB aditou a inicial, pleiteando fosse tornada definitiva a tutela deferida, sob pena de multa diária. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a imediata retificação do Edital nº. 01/2020, para adequar o piso salarial da categoria de Odontólogo e a jornada de trabalho máxima (20 horas semanais) ao fixado na Lei n.º 3.999/61, aplicando-se, igualmente, a todos os detentores do cargo de odontólogo na edilidade, seja seu vínculo estatutário, celetista ou especial (contratos excepcionais);



    2. Não assiste razão ao Município de São José da Lagoa Tapada ao pretender distinguir as profissões de odontólogo e de cirurgião dentista, ao argumento de que este último seria "uma especialização em área mais específica de estudos", e que, portanto, a Lei nº 3.999/61 não pode servir de fundamento para modificação do edital, visto que este faz referência a "odontólogo", enquanto que a norma versa o cargo de "cirurgião dentista", ou seja, cargos diferentes. As expressões são, na verdade, sinônimos. Cirurgião dentista é o título dado ao graduado em Odontologia, a quem é permitido o exercício da profissão, tanto assim que a Lei 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia, estabelece que " o exercício da Odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião-dentista habilitado por escola ou faculdade oficial ou reconhecida". Demais disso, o MEC, ao se referir ao perfil do graduado em Odontologia, afirma que o Cirurgião dentista é o profissional generalista, egresso do curso de Odontologia; 



    3. Considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei n° 3.999/61 é medida que se impõe, devendo o Edital ser corrigido para prever a jornada laboral de 20 (vinte) horas semanais para o cargo de odontólogo que, de igual modo, deve também ser observada por todos os servidores cirurgiões dentistas estatutários, celetistas e contratados do Município apelado; 



    4. Não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária; 



    5. Ante a sucumbência recíproca, e não possuindo a causa conteúdo econômico, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando prejudicado o apelo do CRO-PB que versava unicamente a majoração da verba honorária (a sentença condenado o Município réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00); 



    6. Apelação do Município de São José da Lagoa Tapada parcialmente provida, para julgar procedente o pedido apenas com relação à obediência à Lei nº 3.999/61 no concernente à carga horária de 20 horas semanais aos cirurgiões dentistas. Apelação do CRO prejudicada.”



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 103).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 22, XVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 114, p. 12): 



    “Há patente vilipêndio ao art. 22, XVI da Constituição Federal. (...) a União possui a competência legal para dispor regras gerais e estabelecer limites mínimos para a organização do sistema de emprego, bem como quanto ao exercício das profissões. Ora, o debatido dispositivo legal impõe o exercício do múnus atribuído em Lei, no qual se traduz na competência à esfera federal para a regulamentação, supervisão e fiscalização do exercício profissional, delegando, inclusive, a possibilidade de edição de normativos para cumprimento da finalidade legal.).” 



    Alega-se ainda que (eDOC 114, p. 13):



    “(...) como o acórdão preconizou que não prevaleceria a competência privativa da União diante da legislação do Município, mesmo na hipótese de situação irregular, temos, pois, que contrariou o disposto no art. 22, XVI, da CF, razão pela qual merece provimento o presente recurso.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 116).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 3.999/1961). Desse modo, a discussão referente à adequação do edital em relação à remuneração devida ao Profissional de Odontologia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.171.616-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente